Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-68.2020.8.05.0155
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000097-68.2020.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE MACARANI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MACARANI e outros

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE MACARANI. LEI MUNICIPAL Nº 245/2011. PROGRESSÃO POR CLASSE. REENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO. OMISSÃO E ATRASO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação civil pública ajuizada pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia contra o Município de Macarani, condenando o ente público ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do atraso na incorporação de classes dos profissionais do magistério.

2 - A sentença confirmada reconheceu o direito à percepção das diferenças remuneratórias no período de 26/11/2016 a 30/03/2018, intervalo compreendido entre o término do prazo legal para o reenquadramento automático e a sua efetiva implementação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de diferenças salariais retroativas aos professores municipais quando a Administração, omitindo-se na realização da avaliação de desempenho prevista em lei, implementa o reenquadramento funcional automático com atraso em relação ao prazo estabelecido no Plano de Cargos e Carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A Lei Municipal nº 245/2011 estabeleceu regra transitória estipulando que os docentes seriam inseridos nas classes correspondentes no prazo de cinco anos, de forma automática caso não realizada a avaliação de desempenho pela Secretaria de Educação.

5 - O prazo para o reenquadramento expirou em 26/12/2016, mas a municipalidade apenas concretizou a medida em abril de 2018, conforme admitido em sede de contestação.

6 - A inércia do ente público em cumprir o cronograma legal do plano de carreira não pode prejudicar os servidores, sendo imperativa a reparação financeira pelo período de mora administrativa.

7 - Precedentes desta Corte orientam que a omissão administrativa na instituição de comissão avaliadora atrai a aplicação do art. 129 do Código Civil, reputando-se cumprida a condição para a progressão funcional.

IV. DISPOSITIVO

8 - Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 245/2011 (Município de Macarani), arts. 8º, §§ 3º e 4º, e 12, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação/Reexame Necessário n. 8000587-11.2023.8.05.0212, Relª. Desª. Graca Marina Vieira Furtado, Quinta Câmara Cível, j. 12/02/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário n. 8000027-54.2020.8.05.0251, Relª. Desª. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 25/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000097-68.2020.8.05.0155
, sendo parte Autora
APLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e parte Ré
MUNICÍPIO DE MACARANI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02